Tribunal: STF
Processo: Rp 1005
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-13
Data de publicação: 1980-02-13

Ementa:
RESOLUÇÃO DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA MAJORANDO PROVENTOS DE SEUS
SERVIDORES INATIVOS.INCONSTITUCIONALIDADE. - A ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM TEMA DE RETRIBUIÇÃO  DE
SEUS SERVIDORES,ESTA CONDICIONADA PELA LEI, QUE NÃO PODE SER
SUBSTITUIDA POR RESOLUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO
N. 212, DE 141277, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO     DE
JANEIRO.